Tribunal: STF
Processo: ARE 1414504
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. RECURSOS FINANCEIROS DE CAMPANHA ELEITORAL. DOAÇÃO DE RECURSOS ACIMA DO LIMITE LEGAL. PESSOA JURÍDICA. ALEGADAS DESCONSIDERAÇÃO DOS DIVIDENDOS COMO PARTE DO FATURAMENTO BRUTO E DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA APLICADA E INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, XL; 16; E 195, I, B, TODOS DA CF/88. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTIGOS CITADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 



NECESSIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL (LEI N. 9.504/97) E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos, com arrimo no art. 102, III, a, e 121, § 3º, da Constituição da República, contra acórdão que assentou:



    “ELEIÇÕES 2010. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL. PESSOA JURÍDICA. HOLDING. FATURAMENTO BRUTO. VALOR EXCEDENTE EXPRESSIVO. PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 30 DO TSE. DESPROVIMENTO. 



    1. Para a aferição do montante doado em excesso, a JUSTIÇA ELEITORAL utilizará como parâmetro do limite fixado no art. 81, § 1º, da Lei das Eleições, os valores declarados no imposto de renda, mesmo quando se tratar de empresa holding. Nessa hipótese, ainda, a receita derivada de participações societárias não tem o condão de alterar o cálculo do faturamento bruto nem ampliar seu conceito. Nesse sentido: AgR-Respe nº 56-23/RJ, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, j. em 09.04.2019; AgR-AI nº 23-78/RJ, Rel. Min. Admar Gonzaga, j. em 12.03.2019; AgR-AI nº 342-27/DF, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, j. em 19.12.2019; AgR-RESpe nº 133-94/SP, Rel. Min. Sérgio Banhos, j. em 28.11.2019. 



    2. O excesso de doação totaliza R$ 996.052,09 (novecentos e noventa e seis mil e cinquenta e dois reais e nove centavos), o que extrapola o limite de doação em mais de quarenta vezes. Dessa forma, incabível a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para afastar a penalidade de proibição de licitar com o Poder Público diante da relevância do montante doado. 



    3. Agravo Regimental desprovido.” (Doc. 100)



    Os primeiros embargos de declaração opostos foram rejeitados, ante a incidência da Súmula 30 do TSE, por acórdão assim ementados:



    “ELEIÇÕES 2010. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO DE RECURSOS ACIMA DO LIMITE LEGAL. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 30 DO TSE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. 



    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do recurso que lhe foi submetido. 



    2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 



    3. Embargos de Declaração rejeitados” (Doc. 111).



    Por sua vez, os segundos embargos de declaração não foram conhecidos por acórdão que porta a seguinte ementa: 



    “ELEIÇÕES 2010. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL. PESSOA JURÍDICA. HOLDING. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA. ART. 275, § 6º, DO CE. NÃO CONHECIMENTO. 



    1. Os segundos embargos não merecem ser conhecidos, ante a falta de fundamentação minimamente adequada. Demonstradas a incoerência jurídica da postulação e a natureza procrastinatória, a aplicação da multa é de rigor. Precedentes. 



    2. Embargos de Declaração não conhecidos, com a fixação de multa, nos termos do art. 275, § 6º, do Código Eleitoral” (Doc. 125)



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos arts.: 5º, X; 16; e, 195, I, “b”, da Constituição da República, bem como violação ao princípio da segurança jurídica, da anualidade, da proporcionalidade e razoabilidade. 



    Alega que o acórdão impugnado afrontou o art. 195, I, b, da CF/88 e o princípio da segurança jurídica, ao desconsiderar os dividendos recebidos por holding no cálculo do faturamento bruto, para fins de aferição do limite legal de doação eleitoral. No ponto, sustenta que o Tribunal Superior Eleitoral, ao restringir o conceito de faturamento bruto e excluir os dividendos, contrariou o entendimento anteriormente consolidado e praticado pela própria Corte Eleitoral, que adotava uma interpretação mais ampla, conforme a qual o faturamento bruto deveria incluir qualquer receita que implicasse ingresso efetivo de recursos econômicos.



    Aduz, ainda, que a alteração jurisprudencial que redefiniu o conceito de faturamento bruto foi implementada sem a devida observância do prazo de um ano antes das eleições, prejudicando diretamente sua situação jurídica,em afronta ao art. 16 da CF/88. Salienta que, mudança de entendimento como esta aplicada retroativamente às eleições de 2010, teria violado a confiança legítima da empresa na jurisprudência vigente à época, que permitia a inclusão dos dividendos no cálculo do limite de doações. Ressalta que o entendimento jurisprudencial do STF firmado no precedente RE 637.485, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 01.08.2012, reforça que modificações interpretativas que afetam o processo eleitoral devem respeitar o princípio da anterioridade.



    Sustenta, também, que, há violação ao art. 5º, XL, da CF/88, por inobservância à retroatividade da norma mais benéfica no direito sancionador. Relata que o dispositivo legal que fundamentava a multa aplicada à empresa (art. 81 da Lei 9.504/97) foi revogado, e a nova norma aplicável (art. 23, §3º, da mesma lei) prevê sanção mais branda. Assim, a manutenção da penalidade mais severa (multa de cinco vezes o valor doado em excesso e proibição de contratar com o poder público) seria incompatível com o princípio da retroatividade benigna e com a própria lógica do jus puniendi em matéria administrativa.



    Aponta a ocorrência de violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois diante de uma controvérsia jurídica relevante — especialmente quanto ao conceito de faturamento aplicável às holdings —, foi aplicada uma sanção desproporcional e sem respaldo em má-fé. A recorrente assevera a inexistência de jurisprudência consolidada em sentido contrário à sua conduta à época dos fatos, nem mesmo previsão legal a proibir a inclusão dos dividendos no cômputo do faturamento. A sanção imposta, portanto, vai além dos limites do razoável, sobretudo diante da posterior revogação da norma e da ausência de reiteração da conduta.



    Requer, ao final, o provimento do recurso (Doc. 129).



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 131).



    O Min. Presidente do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279, 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 132).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Analisados os autos, colhe-se da decisão atacada a seguinte fundamentação:



    “(...) analisando os pressupostos recursais específicos, verifica-se, de saída, que as arguições de violações constitucionais apontadas pela recorrente carecem do requisito do prequestionamento, obstando a admissão do recurso extraordinário, por força da Súmula nº 282/STF, que preconiza: é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada. 



    (...)



    Consoante se observa, os fundamentos da decisão verberada norteiam-se pelo entendimento jurisprudencial desta Corte acerca de conceito de faturamento bruto para fins eleitorais de aferição de limite de doação, notadamente no que concerne à consideração, nesse montante, dos dividendos das empresas controladas por holding inexistindo discussão sob o viés constitucional da controvérsia travada.



    Com efeito, os dispositivos constitucionais indicados no presente apelo extraordinário não foram objeto de análise pelo acórdão recorrido, quais sejam, arts. 5º, XL, 16, 195, I, b, da Constituição Federal, de sorte que a ausência de prévia análise dessas normas constitucionais configura óbice ao acolhimento do recurso extremo. 



    Demais disso, ainda que se reconhecesse que a questão subjacente à contrariedade ao art. 5º, XL, da Constituição Federal – com supedâneo na retroatividade da lei mais benéfica constante no art. 23, § 3º, da Lei das Eleições – tivesse sido tangenciada na decisão recorrida, verifica-se que a conclusão do TSE nesse ponto foi no sentido de haver inovação recursal em sede de agravo, deixando de se manifestar, em razão disso, sobre a matéria. 



    Nessa senda, de igual forma a aludida arguição converge para a ausência do requisito indispensável do prequestionamento. 



    A despeito de terem sido opostos dois embargos de declaração (IDs 146548988 e 156967626), verifica-se que as matérias constitucionais não foram ventiladas em nenhum deles e, ainda que houvessem sido apontadas pela embargante, assevera-se que, para efeito de prequestionamento, faz-se mister a demonstração de omissão. 



    Nessa toada, incide o enunciado da Súmula nº 356/STF: o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” (Doc. 132) 



    Verifica-se que os artigos: 5º, XL; 16; e, 195, I, b, da Constituição da República, que a parte recorrente considera violados, não foram debatidos no acórdão recorrido. Ademais, os embargos de declaração não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário. 



    A interposição do recurso extraordinário impõe que o dispositivo constitucional tido por violado, como meio de se aferir a admissão da impugnação, tenha sido debatido no acórdão recorrido, sob pena de padecer o recurso da imposição jurisprudencial do prequestionamento.



    Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre o eminente Professor Roberto Rosas:



    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.



    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.



    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).



    (...)



    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.



    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).



    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)



    No mesmo sentido desta decisão, cito acórdãos proferidos por ambas as turmas desta Suprema Corte, assim ementados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I – Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 desta Corte. 



    II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da legislação infraconstitucional. 



    III - Agravo ao qual se nega provimento.”



    (ARE 1467742 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 21.02.2025 - destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. IRREGULARIDADES. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação da legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 



    II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    III - A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. Se a questão constitucional não tiver sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento “



    (ARE 1.339.122 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11/4/2023 — destaquei)



    Por outro lado, ainda que superado os óbices acima elencados, o pleito recursal carece de êxito, uma vez que divergir do entendimento do Tribunal Superior Eleitoral necessitaria tanto da análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei n. 9.504/97), quanto do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, a fim de analisar as balizas referentes à penalidade de impedimento de participar de licitações e celebrar contratos com o Poder Público, bem como a proporcionalidade da multa aplicada à recorrente.



    Não se revela, pois, cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Nesta esteira foram exarados os acórdãos recentemente proferidos por ambas as Turmas desta Suprema Corte em casos semelhantes:



    “DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTAS PARTIDÁRIAS DESAPROVADAS, COM DETERMINAÇÕES. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 



    1. Para dissentir do entendimento do Tribunal Superior Eleitoral quanto à desaprovação das contas apresentadas pela recorrente, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, providências que não têm lugar neste momento processual. Súmula 279/STF. Precedentes. 



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo a que se nega provimento.”



    (ARE 1448538 AgR, Relator: Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.10.2023)



    “Agravo regimental. Recurso extraordinário com agravo. Direito eleitoral. Prestação de contas. Partido político. Diretório Nacional. Aprovação de contas com ressalvas. Determinação de devolução de valores ao erário. Alegada ofensa ao princípio da legalidade. Falta de prequestionamento. Súmula nº 282/STF. Ofensa reflexa. Reexame do conjunto probatório. Súmula nº 279/STF. Fundamentos não infirmados. Não provimento. 



    1. Consoante asseverado no decisum, a suscitada ofensa ao princípio da legalidade não foi objeto de análise pelo TSE, carecendo do indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula nº 282/STF. 



    2. A ofensa ao texto constitucional, caso existente, seria meramente indireta ou reflexa, porquanto demandaria a revisão da interpretação conferida pelo Tribunal de Origem à legislação infraconstitucional pertinente ao caso (Lei nº 9.096/95 e Resolução TSE nº 23.604/19). 



    3. Para se chegar a conclusão diversa da alcançada no acórdão proferido pelo TSE, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via recursal extraordinária, nos termos da Súmula nº 279/STF. 



    4. Agravo regimental não provido.”



    (ARE 1485155 AgR, Relator: Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 03.07.2024)



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente